Tribunal: TJSP
Processo: 2124211-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida na origem – Cirurgias reparatórias pós-bariátrica – Cirurgia para tratamento da obesidade realizada em fevereiro de 2010, há mais de 11 anos – Realização de dermolipectomia abdominal (abdominoplastia) em 19/01/2017 – Não demonstrada urgência na realização do procedimento pleiteado – Ausência de comprovação de que a demora pode comprometer a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida na origem – Cirurgias reparatórias pós-bariátrica – Cirurgia para tratamento da obesidade realizada em fevereiro de 2010, há mais de 11 anos – Realização de dermolipectomia abdominal (abdominoplastia) em 19/01/2017 – Não demonstrada urgência na realização do procedimento pleiteado – Ausência de comprovação de que a demora pode comprometer a saúde da paciente – Não configurados os requisitos da tutela de urgência – Recurso provido.